Tribunal: TJSP
Processo: 2033905-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391329
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2033905-64.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONDOMÍNIO VIZ PONTE ESTAIADA, é agravado BNE ADMINISTRAÇÃO DE
IMÓVEIS S/A (ATUAL DENOMINAÇÃO DE BUENO NETTO EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS S/A).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033905-64.2020.8.26.0000 -Voto no 16.096
2
VOTO No 16.096
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2033905-64.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (13a VARA CÍVEL F.R. SANTO AMARO)
AGRAVANTE: CONDOMÍNIO VIZ PONTE ESTAIADA
AGRAVADA: BNE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS S/A (atual denominação
de Bueno Netto Empreendimentos Imobiliários S/A)
INTERESSADA: M.A.R. KORINTO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.
JUÍZA DE PRIMEIRO GRAU: FERNANDA SOARES FIALDINI
CONDOMÍNIO - Ação de execução de título extrajudicial - Despesas
condominiais - Decisão de primeiro grau que rejeita pedido de penhora
dos direitos da executada sobre um dos imóveis geradores do débito
condominial executado - Agravo interposto pelo exequente - Ausência de
impugnação específica ao fundamento da decisão recorrida - Agravo não
conhecido
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão
de fl. 201 dos autos da ação de execução de título extrajudicial proposta pelo
agravante, a qual rejeitou o pedido de penhora sobre os direitos que a
agravada tem sobre o apartamento no 1.708 objeto da matrícula no 263.272 do
15o Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo.
O exequente pede a reforma da decisão alegando, em
síntese, que “a dívida é vinculada ao bem, e não às pessoas, ou seja, a unidade que gera as despesas
garante o pagamento da dívida, sendo necessário observar os interesses da massa condominial. Logo, se a
dívida tem natureza propter rem e se o credor (condomínio) quer a penhora da unidade autônoma, razão
não há para que o seu interesse seja atendido, pois o imóvel garante a dívida”, e que “a alteração do
Contrato Social da empresa M.A.R. Korinto teve a finalidade de retirar a agravada BNE Administração de
Imóveis S.A. da sociedade e, como forma de redistribuir o capital social, todas as unidades do Condomínio-
Agravante foram alienadas à BNE Administração de Imóveis S.A”, razão pela qual “os débitos
cobrados são de responsabilidade da adquirente-agravada tendo em vista que a quantia é posterior a
alteração do contrato social”. Alega ainda que apesar de “ausente o registro do título aquisitivo
no Registro Imobiliário, a 3a Alteração do Contrato Social da M.A.R. Korinto Desenvolvimento Imobiliário
LTDA. foi levado a registro público na JUCESP, formalidade que confere o direito real”, e que, de
todo modo, “a agravada comparece aos autos e confessa a propriedade do imóvel”. Pede o
provimento do recurso para que “haja a penhora dos direitos e deveres sobre o imóvel 1708,
uma vez que a dívida é de caráter propter rem e a agravada mantém relação direta com o imóvel, gerador
da dívida, conforme disposto no artigo 835, inciso V, do Código de Processo Civil e na Jurisprudência”.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pelo relator
(fl. 40).
Apesar de intimada, a agravada não apresentou resposta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033905-64.2020.8.26.0000 -Voto no 16.096
3
(certidão de fl. 45).
É o relatório.
Trata-se de ação de execução de título extrajudicial de
despesas condominiais relativas aos apartamentos 1.708, 1.710, 1.809, 1.811
e 1.906 proposta pelo agravante, objetivando o recebimento da quantia de R$
11.926,40 referente ao inadimplemento das cotas vencidas dos meses de
novembro de 2018 a abril de 2019 (fls. 103/107 de origem), tendo constado
da petição inicial que a executada BNE Administração de Imóveis S/A
recebeu tais imóveis como dação em pagamento quando se retirou do quadro
societário da empresa M.A.R. Korinto Desenvolvimento Imobiliário Ltda. e
que a transferência da propriedade dos bens não foi registrada nas matrículas.
Em manifestação (fls. 124/125 de origem), a executada
reconheceu o débito perseguido, mas esclareceu não ser possível quitá-lo
porque “a totalidade do seu faturamento e todos os seus bens, incluindo-se as próprias unidades do
edifício em questão, foram ilegalmente penhorados nos autos do cumprimento de sentença arbitral n°
0021762-73.2017.8.26.0100, em trâmite perante a 39a Vara Cível do Foro Central de São Paulo”.
Em razão do resultado infrutífero das pesquisas realizadas
junto aos sistemas BACENJUD e RENAJUD (fls. 171/173 de origem), foi
deferida pelo juízo de origem “a penhora no rosto dos autos do incidente de no
0021762-73.2017.8.26.0100, que tramita perante a 39a Vara Cível do Foro Central desta Capital, até o
limite do débito perseguido na presente demanda, R$ 27.762,54 (atualizado para outubro de 2019). Cópia
desta decisão servirá como ofício a ser encaminhado pelo exequente. O protocolo deverá ser comprovado no
prazo de 10 dias. No silêncio, arquivem-se. Intime-se” (fl. 197 de origem).
Foi então pleiteada pelo exequente a penhora sobre os
direitos e deveres que a executada possui sobre o apartamento no 1.708 (fls.
199/200 de origem), sobrevindo a decisão recorrida que está assim redigida:
“Vistos. Indefiro a penhora requerida às fls. 199/200, ante o que dispõe o artigo 851 do CPC. Ademais, o
documento de fls. 77/85 não especifica quais unidades foram objeto da dação em pagamento. Em cinco dias,
diga o autor quanto ao prosseguimento do feito. No silêncio, arquivem-se. Intime-se” (fl. 201 de
origem).
O recurso não apresenta condições de ser conhecido, nos
termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
O artigo 1.016 do Código de Processo Civil estabelece que
“O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os
seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido
de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos
advogados constantes do processo”.
Verifica-se que o principal fundamento que levou a MM.
Juíza de primeiro grau a negar o pedido de penhora sobre os direitos que a
agravada tem sobre o apartamento no 1.708 não foi pelo fato de o documento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033905-64.2020.8.26.0000 -Voto no 16.096
4
de fls. 77/85 de origem não trazer a informação de quais apartamentos foram
recebidos por ela em pagamento pela empresa M.A.R. Korinto
Desenvolvimento Imobiliário Ltda., mas porque, nos termos do artigo 851 do
Código de Processo Civil (“Não se procede à segunda penhora, salvo se: I - a primeira for
anulada; II - executados os bens, o produto da alienação não bastar para o pagamento do exequente; III - o
exequente desistir da primeira penhora, por serem litigiosos os bens ou por estarem submetidos a constrição
judicial”), já havia sido deferido o primeiro pedido de penhora da integralidade
do débito executado no rosto dos autos do processo no
0021762-73.2017.8.26.0100, em curso perante a 39a Vara Cível do Foro
Central desta Capital.
A análise do recurso revela a absoluta ausência de razões
do pedido de reforma do principal fundamento da decisão agravada
(impossibilidade de se proceder à segunda penhora), tendo o agravante se
limitado a discorrer acerca da possibilidade da penhora sobre os direitos e
deveres que a agravada possui sobre o apartamento no 1.708 em razão da
natureza propter rem da dívida condominial e da relação jurídico material que ela
possui com o imóvel.
O pedido de reforma da decisão, baseado em alegações
que não guardam qualquer relação com o principal conteúdo decidido, não é
suficiente para o conhecimento do recurso, conforme precedentes:
Indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. Ajuizamento da ação
em comarca distinta do domicílio do autor. Ausência de impugnação dos
fundamentos da r. decisão recorrida. Violação ao artigo 1.016, incisos II
e III, do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido (Agravo
de instrumento no 2061039-66.2020.8.26.0000, 22a
Câmara de Direito Privado, Relator Desembargador
Roberto Mac Cracken, 01.4.2020)
Incidente de desconsideração da personalidade jurídica Procedência
Inobservância do disposto no artigo 1.016, inciso III do CPC de 2015
Agravo que não atacou os fundamentos explicitados na decisão recorrida
Falta de dialeticidade recursal Recurso não conhecido (Agravo
de instrumento no 2260625-55.2018.8.26.0000, 1a
Câmara Reservada de Direito Empresarial, Relator
Desembargador Fortes Barbosa, 06.6.2019)
Ante o exposto, o voto é no sentido de não se conhecer do
agravo.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator